Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE ALIANÇAS PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEC de Ceilândia, que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual e restituição do valor de R$ 1.421,82 (mil quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), referente à compra de um par de alianças da marca Beloved em Ouro 18K adquirido no site da recorrida e não entregue, e improcedente o pedido de condenação por danos morais.
2. O recorrente argumenta, em síntese, que a situação experimentada ultrapassou o mero aborrecimento e dissabor do dia a dia. Aduz que a recorrida agiu com extremo descaso ao não cumprir com a sua obrigação de entregar os produtos no prazo estipulado, situação que não só produziu extremo transtorno, consumo de tempo e desgaste ao consumidor como desencadeou no atraso do noivado que havia programado para o final do ano de 2019. Requer, assim, a condenação da recorrida em danos morais.
3. A princípio, cabe enfatizar que o dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir em seu alcance meros contratempos, sob pena de minimizar um instituto. Assim, para que exista dano moral é necessário que ocorra real e efetiva afronta aos atributos da personalidade do indivíduo, tais como a honra, a imagem e dignidade, gerando nele forte angústia a ponto de superar o mero dissabor.
4. No caso em análise, ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não foi suficiente para ofender a sua dignidade, imagem ou honra. É certo que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Ademais, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não ocorreu no caso dos autos.
5. Desse modo, entende-se que o descumprimento contratual por parte da recorrida, caracterizado pela ausência de entrega dos produtos adquiridos pelo recorrente, embora seja um contratempo, não tem a aptidão de ensejar condenação por danos morais, em razão da completa falta de potencialidade para tanto.
6. Ademais, inexiste, nos autos, comprovação da realização de qualquer evento de noivado, tampouco convites ou mensagens endereçadas aos convidados, para comprovar que o noivado tinha uma data programada e que fora cancelado em razão do inadimplemento do recorrido. Assim, ausente qualquer prova de o recorrente suportou desdobramentos mais graves.
7. Dessa forma, em que pese a frustração do recorrente quanto ao inadimplemento contratual, verifica-se que tal contrariedade não teve o condão de atingir os seus direitos de personalidade, razão pela qual o recurso não merece provimento.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida (ID 20665925). Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.